Tribunal: TJSP
Processo: 2106303-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Impetração contra atos que, nos âmbitos estadual e municipal, decretaram quarentena, diante pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual no 64.881/2020 e Decreto Municipal no 7.341/2020) - Os atos questionados resultam do exercício de atribuição política e funcional das

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Impetração contra atos que, nos âmbitos estadual e municipal, decretaram quarentena, diante pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual no 64.881/2020 e Decreto Municipal no 7.341/2020) - Os atos questionados resultam do exercício de atribuição política e funcional das atividades impetradas e guardam, nesta fase, aparente regularidade em face do que dispõe a legislação indicada, bem como as Constituições do Estado e da República, prevalecendo a distinção entre as atividades essenciais no interesse público – Fumus boni juris e periculum in mora não demonstrados – Decisão mantida – AGRAVO REGIMENTAL nÃo PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2106303-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO DE TREINAMENTO ARUJÁ LTDA, são agravados GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARUJÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2106303-09.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.837 2/5
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2106303-09.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Centro de Treinamento Arujá Ltda.
Agravados: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
São Paulo e outro
Voto no 37.837
AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra r. decisão
que indeferiu o pedido de concessão de liminar em mandado
de segurança
Impetração contra atos que, nos âmbitos
estadual
e
municipal,
decretaram
quarentena,
diante
pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual no 64.881/2020 e Decreto
Municipal no 7.341/2020) - Os atos questionados resultam do
exercício de atribuição política e funcional das atividades
impetradas e guardam, nesta fase, aparente regularidade em
face do que dispõe a legislação indicada, bem como as
Constituições do Estado e da República, prevalecendo a
distinção entre as atividades essenciais no interesse público
Fumus boni juris e periculum in mora não demonstrados
Decisão
mantida

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a r. decisão monocrática
proferida às fls. 56/69 nos autos do mandado de segurança que, ausentes os
requisitos legais, notadamente, o receio fundado de dano iminente e de difícil
reparação, ou seja, de um dano potencial (periculum in mora), indeferiu o pedido
de concessão de liminar.
Em busca de reforma, sustenta a agravante que - nos âmbitos
estadual e municipal - foi decretada quarentena, diante pandemia do COVID-19
(Decreto Estadual no 64.881/2020 e Decreto Municipal no 7.341/2020); que a prática de atividade
física traz bem estar físico e mental; que suas atividades não apresentam risco de
disseminação da doença, eis que não há aglomeração de pessoas.
Pleiteia, em sede liminar, a autorização para que possa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2106303-09.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.837 3/5
exercer livremente suas atividades.
O ESTADO DE SÃO PAULO apresentou contraminuta (fls.
10/46).
É o relatório.
Ainda que pesem as razões que fundamentam o recurso, o
agravo regimental não deve ser provido.
Nos termos da legislação, a concessão do mandado de
segurança visa à proteção de direito líquido e certo.
Trata-se de remédio constitucional que conta com o
preenchimento de requisitos para a sua impetração.
No caso dos autos, trata-se de impetração contra atos do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo e do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Arujá.
Argumenta a impetrante que - nos âmbitos estadual e
municipal - foi decretada quarentena, diante pandemia do COVID-19 (Decreto
Estadual no 64.881/2020 e Decreto Municipal no 7.341/2020); que a prática de atividade física
traz bem estar físico e mental; que suas atividades não apresentam risco de
disseminação da doença, eis que não há aglomeração de pessoas.
Pois bem.
Em sede de mandado de segurança, cumpre a concessão da
liminar desde que presente prova inequívoca dos fatos articulados e o julgador se
convença da presença de verossimilhança da alegação com receio fundado de
dano iminente e de difícil reparação.
E “Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se
admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não pode,
de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas” (STJ-1a Turma, REsp 113.368-PR, Rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, DJU
19.5.97, p. 20.593).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2106303-09.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.837 4/5
Hipótese não verificada nos autos.
Ao enfrentar o tema, já decidiu o Órgão Especial do Tribunal
de Justiça/SP:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO
QUE
INDEFERIU
A
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PRETENSÃO À IMEDIATA NOMEAÇÃO E
POSSE
DO
IMPETRANTE
NO
CARGO
DE
OFICIAL
ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
ANTE
A
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
PLAUSIBILIDADE
DO
DIREITO
AFIRMADO
NA
IMPETRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS NOVOS A FUNDAMENTAR A REFORMA
PRETENDIDA. QUESTÕES VENTILADAS NO RECURSO QUE
DIZEM RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO
MANDAMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SEU
APROFUNDADO EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
AGRAVO DESPROVIDO PARA MANTER O INDEFERIMENTO
DA LIMINAR. (Agravo Interno no 2175126-40.2017.8.26.0000/50000,
ORGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des. Amorim Cantuária, julgado em
21.2.2018, negaram provimento ao recurso, votação unânime)
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Candidata
aprovada na 589a colocação em concurso público que
previa a existência de 2.320 vagas. Pedido de liminar para
imediata nomeação. Indeferimento. Ausência do requisito
referente ao “periculum in mora”. Agravo desprovido. (Agravo
Interno no 2190327-72.2017.8.26.000, ORGÃO ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des.
Ferreira Rodrigues, julgado em 4.4.2018, negaram provimento ao recurso,
votação unânime)
De outra parte, a questão, não obstante todos os argumentos
apresentados, extrapola a normalidade e até mesmo o padrão regular do
exercício das inúmeras atividades não só profissionais, mas também do próprio
convívio social, sendo de natureza global e não localizada em razão da
reconhecida ocorrência de pandemia referente ao vírus COVID-19.
Os atos questionados resultam do exercício de atribuição
política e funcional das atividades impetradas; guardam, nesta fase, aparente
regularidade em face do que dispõe a legislação indicada, bem como as
Constituições do Estado e da República, prevalecendo a distinção entre as
atividades essenciais no interesse público. As demais atividades não obstante
importantes também, mas que não receberam a chancela respectiva e
indispensável para funcionamento nesta difícil fase da saúde pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2106303-09.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.837 5/5
Ademais, a matéria abarca múltiplas áreas do conhecimento,
principalmente a médica, a exigir detalhada análise quanto aos limites da
obrigação fixada.
Por outro lado, cumpre a análise também, nos limites da
atuação do Estado no campo da responsabilidade por ato lícito e no espaço de
eventual “poder de polícia”, o que não permite, de forma imediata, o apontamento
da distinção pois, se caracterizada, importa prevalência do cerceamento, porém,
com atribuição de indenização correspondente.
Ausentes as condições fixadas na legislação processual, não
se há que sustentar o deferimento da medida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental,
mantida a r. decisão.
ELCIO TRUJILLO
Relator